Tribunal: TJBA
Processo: 8045226-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045226-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARCIA JESUS LIMA GOMES

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO BARBOZA, ALEXSANDRO DE OLIVEIRA BARBOZA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA A 30% DA RENDA LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou descontos em folha da autora a 30% dos rendimentos líquidos, suspendeu a exigibilidade dos valores excedentes e proibiu a negativação, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A discussão envolve: (i) a legalidade da tutela de urgência que limitou descontos consignados ao patamar de 30%; (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (iii) a incidência das normas da Lei nº 14.181/2021 voltadas à proteção do consumidor superendividado.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento admite cognição sumária, restrita à verificação dos requisitos da tutela provisória.

4. A decisão agravada encontra respaldo nos arts. 6º, XI e XII, e 104-A, do CDC, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, destinados à preservação do mínimo existencial e ao tratamento do superendividamento.

5. Os documentos comprovam situação de hipervulnerabilidade financeira, com renda líquida inferior a R$ 1.200,00 e comprometimento superior a 30%, evidenciando risco à subsistência.

6. A jurisprudência consolidada admite a intervenção judicial para limitar descontos quando presentes superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

7. A medida não extingue a obrigação, apenas evita que o desconto automático inviabilize a sobrevivência do devedor, assegurando proporcionalidade e equilíbrio contratual.

8. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, mantém-se a tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a limitação judicial de descontos consignados ao patamar de 30% quando comprovado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. 2. A tutela provisória prevista no art. 104-A do CDC, pode ser concedida, para reorganização financeira do consumidor, sem afastar a obrigação contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, XI e XII, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 27.09.2022; TJBA, APL nº 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Graddi, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045226-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como apelada
MARCIA JESUS LIMA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator